Tribunal: STF
Processo: ARE 1552475
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - PROFESSOR – ATIVIDADES EM SALA DE AULA E EM AMBULATÓRIO DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA - SENTENÇA PROCEDENTE. 



    APELO 1 – ESTADO DO PARANÁ – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA – CORREÇÃO NECESSÁRIA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE DIREITO A INTEGRALIDADE E PARIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    APELO 2 – PARNÁPREVIDÊNCIA – COMPROVADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E CONTÍNUA À AGENTES NOCIVOS – APOSENTADORIA ESPECIAL DEVIDA – AUSÊNCIA DE DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    APELO 3 – UEL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA – ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO – VALORES QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO ESTADO, NOS TERMOS DA LEI 17.435/2012 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    REMESSA NECESSÁRIA– ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – VERBA HONORÁRIA – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, §§ 3º E 4º, INC. II, DO CPC/2015”. (eDOC 20 – ID: a8870f7c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 4º, III, do texto constitucional, bem como aos arts. 3º, 6º e 7º, da EC 41/2003 e art. 3º da EC 47/2005. (eDOC 40 – ID: 9c99a728)



    Nas razões recursais, afirma-se que embora o acórdão recorrido tenha reconhecido o direito à aposentadoria especial do recorrente, afastou a paridade e integralidade dos proventos. Alega-se que o recorrente ingressou no serviço público antes de 16.12.1998, preenche os requisitos do art. 3º da EC 47/2005 e, portanto, faz jus à aposentadoria com paridade e integralidade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, o Tribunal assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    No caso em análise, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer o direito à aposentadoria especial, asseverou, com base no conjunto probatório constante dos autos, o não preenchimentos dos requisitos necessários aos direitos à paridade e à integralidade, nos termos das regras de transição da EC 47/2005. Extraio do acórdão recorrido:  



    “De início, há que se ressaltar a situação dos autos, na qual o autor ingressou no serviço público em 1991 e em 2003 ainda não possuía os requisitos legais para a aposentadoria. 



    É sabido que a Emenda Constitucional nº 41 de 2003 promoveu mudanças na forma de percepção de benefícios previdenciários, especialmente dos servidores públicos e, ao mesmo tempo em que reformou o texto constitucional, trouxe algumas normas de transição, justamente para tutelar as pessoas que já tinham direitos perfectibilizados pela sistemática anterior. 



    Este foi o motivo pelo qual o reformador constitucional estabeleceu as normas de transição ao editar a EC nº 41/03, para resguardar o direito de quem já havia preenchido os requisitos antes da entrada em vigor do novo sistema.



    (...)



    Desta forma, efetivamente não há que se falar em integralidade do benefício, quando o autor somente reuniu os requisitos para aposentadoria após a vigência da EC 41/2003. 



    No tocante à paridade do benefício, há que se ter em conta o disposto no artigo 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional 47/2005. 



    O que estabelece o artigo 3º da EC 47/2005 é que, se o servidor, quando da sua aposentadoria, contabilizou os requisitos dos incisos I, II e III do referido artigo, faz jus o servidor aposentado da paridade. 



    Forçoso destacar que o direito à paridade exige não apenas que o servidor tenha se aposentado antes da EC 41/2003, mas que preencha os requisitos previstos de idade, tempo de serviço público e tempo de contribuição, o que não se vislumbra no presente caso”. (eDOC 20 - ID: a8870f7c, p. 6-7)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXRECIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.411.988-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente